Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.033. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, pois o Tema 1.033/STJ alegadamente omitido sequer foi suscitado pelo agravante em sua peça recursal. E tampouco haveria que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a determinação de suspensão diz respeito somente aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.